Tribunal: TJDFT
Processo: 0719184-33.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE roubo qualificado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma branca. RECURSO DA DEFESA. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ATO INFRACIONAL GRAVE E RECORRENTE COM PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser recebida a apelação defensiva apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o adolescente reclama pronta atuação do Estado.
2. Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que, ostentando passagens anteriores pela Vara da Infância, por ato infracional grave, praticou outro ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma, demonstrando a necessidade de uma intervenção mais enérgica por parte do Estado, visando retirá-lo do mundo da delinquência.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que julgou procedente a representação estatal e aplicou ao adolescente medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, nos termos do artigo 112, inciso VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma branca.